Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710484-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALE S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Fazenda Pública (Proc. 0700544-86.2021.8.07.0018 – id 86662973) que indeferiu a antecipação da tutela referente à aplicação da alíquota de 18% do ICMS sobre o consumo de energia elétrica por consumidor enquadrado na classe industrial/comercial. Defende, em suma, que o consumo de energia elétrica possui natureza de bem essencial cuja aplicação da alíquota de 21% ofende os princípios constitucionais da seletividade, isonomia e capacidade contributiva. Requer a aplicação liminar da alíquota de 18%. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito necessária para a liminar. O consumo médio do agravante ultrapassa 1.000 KWh mensais e, nesse caso, a Lei Distrital 1.254/96 (art. 18, II, b) estabelece que a alíquota do ICMS, respeitados os princípios da seletividade e essencialidade das mercadorias e serviços, é de 21% para o consumo de energia elétrica, para usuários classificados como industrial e comercial. Confira-se julgado da Turma: EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO DISTRITAL 18.955/1995. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não padece de inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da seletividade consagrado no artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição de 1988, o artigo 46, inciso II, alínea "b", do Decreto Distrital 18.955/1995, que fixa em 21% a alíquota do ICMS para a energia elétrica. II. Desde que respeitem as balizas dispostas em resolução do Senado Federal, na linha do que prescreve o artigo 155, § 1o, inciso IV, da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer a alíquota interna do ICMS segundo o seu poder de conformação normativa do princípio da seletividade. III. O princípio da seletividade constitui diretiva constitucional que deve ser absorvida pelas entes federativos competentes de acordo com suas realidades e opções governamentais, não se expondo à sindicância judicial, a não ser em situação de grave atentado ao princípio da proporcionalidade. IV. Sob pena de desrespeito ao primado da separação dos poderes, delineado no artigo 2o da Constituição Federal, o Poder Judiciário não pode invadir a esfera de competência dos Estados e do Distrito Federal para estabelecer, consoante sua própria noção de razoabilidade, a alíquota de ICMS para a energia elétrica. V. Não se pode cogitar de direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança quando a ilegalidade do ato depende de averiguação probatória complexa, no caso para desvendar, mediante comparativo entre as alíquotas de ICMS, eventual ofensa ao princípio da seletividade V. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1145401, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2018) 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao Distrito Federal, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR